Tribunal: TJDFT
Processo: 0753061-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753061-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANCELMO DE GOIS AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS EMPREGADOS DA CODEVASF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ ANCELMO DE GOIS contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, Dra. Thaissa de Moura Guimarães, que, em sede de cumprimento de sentença proposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS EMPREGADOS DA CODEVASF, rejeitou a impugnação à penhora do veículo de propriedade do devedor agravante. Em suas razões recursais (ID 78985275), o agravante afirma, em síntese, que o automóvel penhorado é seu único meio de locomoção, essencial à sua subsistência e à manutenção de sua dignidade, tendo em vista sua idade avançada (80 anos), condição de saúde e residência em zona rural de difícil acesso, situada no Altiplano Leste, Lago Sul, Brasília/DF. Alega que, embora o bem não constitua instrumento de trabalho, é indispensável à sua locomoção e ao atendimento de suas necessidades básicas, sendo, portanto, insuscetível de penhora, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução, consagrados no ordenamento jurídico, notadamente nos artigos 805 e 833, inciso V, do Código de Processo Civil, bem como nas normas protetivas do Estatuto do Idoso e do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nessa linha argumentativa, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada “reconhecendo-se a impenhorabilidade do veículo de propriedade do Agravante, determinando-se o imediato levantamento da restrição”. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada: “A penhora do veículo deverá ser mantida, vez que o artigo 1o da Lei no 8.009/1990 nada prevê sobre a impenhorabilidade de veículo automotor, referindo-se apenas aos móveis que guarnecem o imóvel e o próprio imóvel de família. Por outro lado, o devedor não comprovou ser portador de doença ou deficiência que lhe dificulte a locomoção. Assim, a adjudicação do veículo pelo credor deve ser deferida. Contudo, para que seja efetivada a adjudicação, o credor deverá indicar o paradeiro do veículo para sua avaliação e posterior adjudicação. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Com efeito, verifica-se que embora o agravante afirme residir em área de difícil acesso e ter idade avançada, os documentos até então acostados aos autos não evidenciam de forma inequívoca a imprescindibilidade do veículo para assegurar sua subsistência ou garantir-lhe o mínimo existencial. O reconhecimento da impenhorabilidade alegada depende da demonstração concreta e documental da essencialidade do bem ao atendimento de necessidades vitais, o que não se verifica, por ora, no presente recurso. Não bastam alegações genéricas sobre idade avançada ou localização periférica da residência, exige-se comprovação da inexistência de alternativas viáveis de transporte ou da absoluta necessidade do bem à manutenção da saúde e da dignidade do devedor, ônus do qual o agravante não se desincumbiu satisfatoriamente neste momento processual. Nessas circunstâncias, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VEÍCULO. MEIO DE TRANSPORTE. IDOSO. ENFERMIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. AFRONTA. NÃO COMPROVAÇÃO. DIGNIDADE HUMANA. PRESERVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O Relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de crédito já reconhecido, motivo pelo qual a impenhorabilidade não é regra e sim exceção, prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. Dessa forma, inviável sua interpretação de maneira absoluta, devendo a análise ocorrer conforme cada caso concreto. 3. O art. 833, V do CPC prevê que são impenhoráveis "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado", incluindo "equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária" (§ 3o do mesmo dispositivo). 4. É ônus da parte executada demonstrar que a penhora recaiu sobre bem de natureza impenhorável, qual seja, veículo que alega ser utilizado como único meio de transporte para atendimento de suas necessidades de pessoa idosa e enferma. A ausência de prova impõe a manutenção da constrição. 5. A apresentação de receita médica e pedidos de exames antigos não afastam a possibilidade de utilização de transporte público ou por aplicativo, bem como o acesso ao serviço de entrega de medicamentos em domicílio. 6. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens têm uma finalidade social que não é suprema. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1902892, 0722710-64.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.) Logo, não se avista fundamento fático-jurídico que justifique a pretensão suspensiva, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão, quando do julgamento de mérito recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 01 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator